Tribunal: TJMT
Processo: 1018117-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018117-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Trancamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), DANIEL DE SOUZA SILVA - CPF: 046.719.791-10 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (IMPETRANTE), DANIEL DE SOUZA SILVA - CPF: 046.719.791-10 (PACIENTE), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 2o,
CAPUT,
DA LEI N.o 12.850/2013 – ALEGAÇÃO –
NEGATIVA DE AUTORIA
–
IMPOSSIBILIDADE

DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DE AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO –
PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO
– AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE AUTORIA – SITUAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIO ESPECIFICA – ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP – INVESTIGAÇÕES POLICIAIS – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – INDÍCIOS A CO-DELINQUÊNCIA DO PACIENTE VOLTADA A CONSOLIDADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PERSECUÇÃO CRIMINAL QUE EXIGE APENAS PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMO REQUISITOS DA JUSTA CAUSA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE PRÁTICA DELITOS VIOLENTOS
–
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP

–
AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO
– NÃO CABIMENTO –

AUDIÊNCIAS SUSPENSAS – FORÇA MAIOR E RECOMENDAÇÃO DO CNJ N. 62/2020, §8o
– INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIANDO –
ORDEM DENEGADA.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado
incursionar no mérito da ação penal e analisar com profundidade a prova da autoria. Isso só ocorre quando ficar patente nos autos a absoluta falta de justa fundamentação ou a ausência de indícios da materialidade ou autoria delitiva, o que não ocorre no caso.

O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas. Isso porque a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa.

Não há que se falar em ausência de fundamentação no decreto prisional, quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, visto que consoante prévia investigação, inclusive com interceptação telefônica, em tese, o paciente integra uma organização criminosa voltada a disseminação de entorpecentes, sendo que
o mesmo é citado por diversas vezes, pois estaria nas listas de cobranças de valores de “lojinha”, “camisas”, “taxas” e outras dívidas referentes a entorpecentes comercializados, bem como em anotações de contabilidade do tráfico.

Presente qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex, não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente.

Quanto alegação da não realização da audiência de custódia, é de sabença que estamos vivenciando em decorrência do Covíd-19 um caso atípico em nossas vidas, e por esse motivo, a realização das audiências de custódias estão suspensas, conforme Resolução do CNJ no 062/2020 e
Portaria-Conjunta no 247/2020.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Daniel de Souza Silva
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

Expõe que em 21 de junho de 2020, o beneficiário foi surpreendido em seu trabalho, com mandado de prisão preventiva, em razão, em tese, da pratica da conduta descrita no art. 2o da Lei no 12.850/2013, sob o fundamento de que existiria o pseudônimo em uma lista de um celular apreendido de terceiro.

Sustenta que não há registros de interlocuções diretas com o paciente, pelo contrário, há apenas uma única citação em conversa de terceiro.

Assim,
“(...) conclui-se que o paciente, embora esteja sendo acusado pelo Ministério Público de compor e financiar organização criminosa, foi denunciado com base em provas que unicamente demonstram que este não tem colaborado nem composto a suposta organização criminosa em questão”

Desta forma, alega que o paciente apenas foi indiciado no processo por constar nos autos duas breves menções a seu respeito em interlocuções de terceiros, assim, imperioso que seja a ação penal proposta em seu desfavor trancada, haja vista não se verificar mínimos indícios de autoria, sendo de rigor a imediata soltura do beneficiário.

Explicita que
“Por força da pandemia, segue o acusado preso na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis sem a realização da audiência de custódia, a despeito da ausência de indícios de materialidade e autoria, bem como das circunstâncias de fato e de direito. ”

Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva, carece de fundamentação idônea, visto que de forma genérica o magistrado singular aduziu que o paciente em liberdade poderia causar danos à ordem pública e atrapalhar à realização da instrução criminal, bem como não informou sobre o descabimento de todas as outras medidas cautelares citadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto,
pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive,
para que se promova o trancamento da ação penal, retirando o beneficiário da lista de denunciados, ante a ausência de justa causa de agir, e caso não seja este o entendimento, que seja restabelecido seu
ius ambulandi
, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo.
(Id. 55375455/55375458).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 56471482). Informações juntadas (Id. 57180024/57180032).

A liminar foi indeferida (Id. 57829494).

Os autos foram encaminhados
à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa, (Id. 58274484):

“Sumário: Habeas corpus – Organização Criminosa – Comando Vermelho – Alega ausência de indícios mínimos de materialidade e autoria delitivas e decisão constritiva que não estaria fundamentada – Pedido de trancamento da ação penal ou revogação da prisão preventiva – Trancamento que só é admitido quando restar provada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade – Caso em que há farta prova da materialidade do crime e indícios de autoria – Trancamento por ausência de justa causa impertinente – Decisão constritiva fundamentada na garantia da ordem pública – Gravidade dos fatos imputados, necessidade de interromper as atividades da facção criminosa e reiteração delitiva do paciente – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantia da ordem pública – Parecer pela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Daniel de Souza Silva
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

Em síntese, o impetrante alega a ausência de indícios mínimos de autoria, bem como que a fundamentação utilizada no decreto prisional é inidônea.

Ademais, informa que não há registros de interlocuções diretas com o paciente.

Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, tarefa analítica de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

(...) 7. Recurso ordinário improvido.

(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Referente ao pedido de trancamento da ação, em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da denúncia, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de
habeas corpus
objetivando o trancamento do processo penal.

Contudo, o referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitida nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se:
“1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; d) ausência de justa causa para o exercício da ação penal”.

Convém registrar ainda que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Por seu turno, o
habeas corpus
não é o instrumento adequado para mergulho profundo nas provas e fatos, como busca o impetrante, de forma que me permita concluir se a narrativa contida na denúncia seria verdadeira, ou se os fatos que foram imputados ao paciente seriam ou não típicos.

A propósito, a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART.339 DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL. Não acolhimento.
Trancamento
da demanda. Casos excepcionais. Precedentes das cortes superiores. Alegações que prescidem de ampla dilação probatória, incabível na via estreita do
writ
. Precedentes jurisprudenciais. Constrangimento ilegal não caracterizado. Liminar indeferida”.
(TJRJ; HC 0034007-52.2019.8.19.0000; Niterói; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. João Ziraldo Maia; DORJ 15/07/2019; Pág. 128)

No caso, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de forma inequívoca neste momento processual, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante – ausência de justa causa para o prosseguimento do processo penal – não obteve a plasticidade satisfatória para o encerramento da
persecutio criminis.

Vale ressaltar que no presente o paciente foi denunciado juntamente com outros 26 acusados, por em tese ter cometido a conduta delitiva descrita na Lei de Organização Criminosa, especificamente no artigo 2o, o qual estabelece que
“
promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”,
tendo a denúncia sido recebida em 20 de julho de 2020.

Quanto a alegada ausência de fundamentação no decreto prisional, para compreensão e análise dos fatos, transcrevo
trecho da referida decisão fls. 158/160(Id. 57041491), inclusive para ratificar a fundada suspeita de codelinquência do beneficiário:

“(...)
Trata-se de Representação pela PRISÃO PREVENTIVA, PRISÃO TEMPORÁRIA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e EXTRAÇÃO DE DADOS formulada pelo Delegado de Polícia da Delegacia de Sapezal - MT, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial n° 315/2019, instaurado para apurar a prática do Crime de Organização Criminosa, diante das informações angariadas após a autorização judicial para extração e análise de dados de apa ho celular apreendido, as quais indicariam a capilarização e crescimento da facção criminosa COMANDO VERMELHO na região do Município de Sapeza — MT.

A Representação foi ajuizada perante ao Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal — MT.

Dispõe a Autoridade Policial que, em 10.07.2019, o indivíduo LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA, vulgo "GORDO ou GORDINHO" foi preso em flagrante na posse de um invólucro com várias porções fracionadas de pasta base de cocaína, sendo instaurado o Inquérito Policial n° 158/2019 para apuração dos fatos.

No interesse das investigações, foi autorizado, pelo Juizo da Vara Única de Sapezal, o acesso aos dados contidos no aparelho celular apreendido por ocasião da prisão em flagrante de LEONILDO, decorrendo das informações evidenciadas a elaboração de Relatório Policial.

Prossegue a Autoridade Policial apontando que, a teor do contigo no Relatório Policial, vislumbrou-se que LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA supostamente seria integrante da Organização Criminosa COMANDO VERMELHO, e ocuparia a função de "VOZ" do grupo, responsável pelo recolhimento das "CAMISAS", assim denominadas as taxas cobradas dos membros da facção criminosa, e das "LOJINHAS", que são as taxas cobradas dos donos das "BIQUEIRAS" — pontos de vendas de entorpecentes.

Sustenta que, LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA também ocuparia a função de "DISCIPLINA", sendo responsável pelo poder de disciplinar os membros da facção, pela aplicação de sanções aos que não pagam as taxas e se envolvem em confusão e, ainda, pela execução membros de outras facções.

Deste modo, apurou-se que LEONILDO, na "hierarquia" da facção, só estaria abaixo de KEVIN VINICIUS NICOLAU DA SILVA, vulgo "PROFETA", que exerce o "cargo" de "FINAL", ou seja, o chefe da facção na cidade de Sapezal-MT.

Posteriormente, em 14.08.2019, as forças de segurança lograram êxito na prisão em flagrante de JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO, vulgo "PEIXEIRO, JEFÃO ou GORDÃO" pela pratica dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas, quando teria sido flagrado na companhia de sua namorada SAMARA KETWLY FANTON DE OLIVEIRA, transportando 01 porção de pasta base de cocaína escondida na fralda do filho de SAMARA, tendo sido instaurado o Inquérito Policial n° 201/2019 para apuração dos fatos.

Novamente, no interesse das investigações foi autorizado, pelo Juízo da Vara Única de Sapezal, o acesso aos dados contidos no aparelho celular apreendido por ocasião da prisão em flagrante de JEFFERSON, decorrendo das informações evidenciadas na elaboração do Relatório Policial.

Deste modo, sustenta o Representante que após a prisão de LEONILDO, JEFFERSON teria assumido o cargo de "VOZ" e "DISCIPLINA" do grupo criminoso e, após a prisão de JEFFERSON, essas funções foram divididas e passaram a ser exercidas por ALEXANDRE MATOS DA SILVA, vulgo "ZACARIAS" e NAILTON CONCEIÇÃO SILVA, vulgo "KIKO".

De posse dos dados contidos nos aparelhos celulares os Investigadores de Polícia elaboraram os Relatórios Técnicos, cujas evidências seguem transcritas:

Da análise dos dados do telefone celular de LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA:

- Conversas mantidas pelo aplicativo WhatsApp entre LEONILDO e seus interlocutores:

1. Contato salvo como "BIRA", identificado como VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE, vulgo "BIRA" - (65) 9269-8689:

VALDOMIRO é cobrado por LEONILDO sobre o "rx da sua logia (sic)", ou seja, a mensalidade devida para a autorização do funcionamento de sua "biqueira". Além disso, os interlocutores mantêm diversas conversas sobre transações envolvendo "olio" (sic), sendo certo que a expressão "óleo" diz respeito à pasta base de cocaína.

De acordo com investigações, "BIRA", que foi preso em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas em 22/08/2019, ensejando a instauração do Inquérito Policial n° 207/2019, seria o responsável pela venda de drogas na região conhecida como "Boca do Lixo", localizada nas ruas no entorno da rodoviária desta urbe.

2. Contato salvo como "CASQUIA", identificado como GUILHERME JUNIOR EUZEBIO, vulgo "CASQUINHA" - (65) 9936-6211:

Em 29/06/2019, GUILHERME reclama com LEONILDO sobre um "chá" (maconha), fornecido por LEONILDO, que não estaria sendo vendido por ser de má qualidade. Além disso, GUILHERME também presta contas para LEONILDO, afirmando que iria lançar 400 de "olhoi" (sic), ou seja, pagar R$ 400,00 de pasta base de cocaína.

Já em 07/07/2019, LEONILDO faz ameaças a GUILHERME, dizendo que a "logia" (sic) e a "camisa" estariam atrasadas, bem como o "rx" (dinheiro) da "gordura" (pasta base de cocaína) e do "chá" (maconha) fornecidos a ele, sendo que em 09/07/2019 GUILHERME se compromete a pagar a dívida com LEONILDO.

Em 03/08/2019, "CASQUINHA", que aparece na contabilidade do tráfico enviada por LEONILDO a KEVIN, foi preso em flagrante em operação integrada das polícias Civil e Militar, sendo com ele encontrada uma porção grande de maconha e uma balança de precisão, sendo instaurado o Inquérito Policial no 188/2019.

3. Contato salvo como "SLU", identificado como JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA, vulgo "SULA" - (65) 9234-4132:

Os interlocutores conversam intensamente sobre a comercialização de "óleo", inclusive com valores devidos, citando ainda as pessoas de "BLEID" (DANIEL DE SOUZA SILVA), que iria "passar 500", dami, e BIRA (VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE, já citado anteriormente).

4.Contato salvo como "FREED", identificado como JOELSON GOMES DA SILVA - (69) 9381-3155:

Em 21/06/2019. JOELSON pergunta se já é o dia de acertar a biqueira, sendo respondido por LEONILDO que "é de 1 a 5" (de cada mês). Além disso, JOELSON aproveita para pedir uma porção de droga de R$ 50,00 a LEONILDO.

Em 02/07/2019, LEONILDO cobra a "logia" (sic), ou seja, a taxa de funcionamento da biqueira de JOELSON, sendo respondido que havia passado o valor para NAILTON (CONCEIÇÃO SILVA), que também desempenha um papel importante na facção, recolhendo as taxas dos membros que moram na periferia da cidade e repassando à LEONILDO.

5. Contato não salvo, mas cuja informação consta "THATA", identificada como THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO - (69) 9352-0384

Em conversa com LEONILDO, THAIS, que se apresenta como "esposa do mano Pascoal" (WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS), preso na Penitenciária Central do Estado), pede "250g [de maconha] a 500,00", afirmando que daria 300,00 e sábado depositaria o resto.

Posteriormente, THAIS pede que LEONILDO mande o "chá" por uma amiga sua, fornecendo o contato de GEOVANA LARA GOMES DE QUEIROZ para buscar a droga.

De acordo com investigações realizadas, THAIS adquire drogas em Sapezal para revender no município de Campos de Júlio, sendo NAILTON CONCEIÇÃO SILVA seu outro fornecedor.

6. Contato salvo como "COREANOS", identificado como MOISÉS DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo "KOREANO" - (65) 9348-0209:

Os interlocutores conversam intensamente sobre a comercialização de drogas, inclusive valores e gramagem das drogas vendidas, sendo que em 02/07/2019 LEONILDO cobra "o rx da sua camisa e logia".

Além disso, na conversa o nome de "PROFETA" (KEVIN VINICIUS NICOLAU DA SILVA) é citado, sendo que na contabilidade do tráfico exigida por "PROFETA" a LEONILDO, "KOREANO" é presença constante.

MOISÉS DE OLIVEIRA SANTOS encontra-se com um mandado de prisão em aberto, pendente de cumprimento.

7. Contato não salvo - (65) 9669-4081

Este interlocutor, ainda não identificado, entra em contato com LEONILDO fazendo recomendações para que LEONILDO contratasse uma pessoa chamada JOÃO BATISTA, vulgo "PERNAMBUCO" (identificado como JOAO VIANEY LEITE BARBOSA), mototaxista, a entrar no mundo do crime, inclusive repassando maconha e pasta base de cocaína para JOÃO revender. JOÃO VIANEY LEITE BARBOSA foi preso em flagrante em 24/09/2019 pela prática do crime de tráfico de drogas.

8. Contato salvo como "PEDRO", identificado como PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA - (65) 9348-0209:

Os interlocutores conversam abertamente sobre a comercialização de drogas, inclusive valores e gramagem das drogas vendidas, bem como as dividas de PEDRO com LEONILDO

PEDRO comercializa drogas no local conhecido como "República do B13", conhecido pela intensa comercialização de drogas, sendo ainda o responsável por recolher o dinheiro da venda de drogas no local e efetuar o repasse à LEONILDO.

8. Contato salvo como "PEXERO", identificado como JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO, vulgo "PEIXEIRO", "JEFÃO" OU "GORDÃO" - (65) 9906-6803:

Nas conversas mantidas entre LEONILDO e JEFFERSON, se constata que JEFFERSON foi "batizado" na facção criminosa "Comando Vermelho", sendo enviada por JEFFERSON uma foto de uma folha com seus dados pessoais para o "batismo". LEONILDO, por sua vez, encaminha para JEFFERSON o "estatuto" da facção criminosa.

Em seguida, JEFFERSON confirma que LEONILDO estaria ocupando o cargo de "VOZ" na estrutura da facção, e os interlocutores conversam intensamente sobre a comercialização de drogas, sendo que JEFFERSON utiliza a expressão "peixe" para se referir a drogas.

Também é possível verificar uma foto de JEFFERSON portando 2 armas de fogo, bem como uma foto enviada por LEONILDO de uma porção de drogas sendo pesada numa balança de precisão.

Como informado anteriormente, em 14/08/2019 JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas

9. Contato salvo como "OPA", identificado como KEVIN VINICIUS NICOLAU DA SILVA, vulgo "PROFETA" - (19) 99985-2219 e (47) 9269-8366:

KEVIN, que ocupa o "cargo" de "FINAL", ou seja, o chefe da facção na cidade, orienta LEONILDO a recolher as "camisas" e as "lojinhas", bem como cobrar dívidas, realizar castigos e efetuar depósitos dos valores obtidos, sendo que LEONILDO realiza semanalmente um balanço financeiro de todas os valores recolhidos e repassa a KEVIN.

Cabe ressaltar que, em que pese KEVIN se encontrar preso, não é permitido que ninguém comercialize drogas em Sapezal sem a sua anuência. Além disso, cada grama de droga comercializada tem que ter o seu aval, bem como ser repassada a correspondente taxa à facção.

Nas conversas entre KEVIN e LEONILDO, na qual é feita a contabilidade do tráfico, são citados
"GASOLINA" (SIDNEY PEREIRA DA SILVA), "DUDU", "BONDE Q É LÁ DO B13", "COREANO" (MOISÉS DE OLIVEIRA SANTOS), "CASQUIA" (GUILHERME JUNIOR EUZEBIO), "PEXERO" (JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO), "G3",
"BLADE" (DANIEL DE SOUZA SILVA),
"LAURA" (LAURA CRISTINA DA CRUZ) e "DEL" (ROSE DEBORA NOE DE ARAUJO),
como pessoas que deveriam acertar valores da "lojinha", "camisa" e outras dívidas referentes a droga comercializada
.

Também há menção a valores de dívidas de droga dos traficantes
"BRUNO SECO" (BRUNO RAFAEL OLIVEIRA SILVA), "ABDIEL" (ABDIEL GARCIA BARBOSA), "LATREL" (não identificado) e
"BLAIDE" (DANIEL DE SOUZA SILVA).

Além disso, há fotos de um papel com anotações de contabilidade envolvendo
"CHICO", "CHAGA" (FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS), "CASQUIA" (GUILHERME JUNIOR EUZEB10), outro papel com anotações de contabilidade envolvendo
"BLADY" (DANIEL DE SOUZA SILVA),
"PEXEIRO" (JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO), "ZACARIA" (ALEXANDRE MATOS DA SILVA), "DAR" (DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA), "NAITTO" (NAILTON CONCEIÇÃO SILVA), "FRENDI" (JOELSON GOMES DA SILVA), "CHAGA" (FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS), "FERNADO", "MANO COREA" (MOISÉS DE OLIVEIRA SANTOS) e "LAURA" (LAURA CRISTINA DA CRUZ), e uma tela de uma conversa mantida no aplicativo Facebook Messanger com um indivíduo chamado "SIDNEY", na qual há valores com os nomes de "SULA" (JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA), "LEO" (não identificado), "ZACARIA" (ALEXANDRE MATOS DA SILVA), "PASCOAL" (WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS), “XXEU" (EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA) e "COREANO" (MOISÉS DE OLIVEIRA SANTOS).

(...)

e) Da lista de contribuintes localizada na galeria de fotos do celular de JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO:

A lista de contribuintes, em que aparecem os campos "nome", "biqueira", "camisa" e "taxas", é utilizada para a contabilidade do tráfico, controlando as dívidas dos traficantes do local para com a facção criminosa. Nela constam os seguintes contribuintes:

Biro (VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE)

Blaid (DANIEL DE SOUZA SILVA)

Casquinha (GUILHERME JUNIOR EUZEBIO)

Zacarias (ALEXANDRE MATOS DA SILVA)

Jailton (NAILTON CONCEIÇÃO SILVA)

Beta (NÃO IDENTIFICADA)

Juninho (MANOEL JUNIOR DA SILVA)

Kermid (KENED PAULO NATALES CARDOSO)

B13 (NÃO IDENTIFICADO)

Koriano (MOISÉS DE OLIVEIRA SANTOS)

Dei e Lur (ROSE DEBORA NOE DA ARAUJO LAURA CRISTINA DA CRUZ)

Madruga (WEVERSON LINO DA CRUZ)

Joelson (JOELSON GOMES DA SILVA)

Leo (NÃO IDENTIFICADO)

Xexéu (EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA)

Frozen (NÃO IDENTIFICADO)

Ana PL (ANA PAULA DOS SANTOS)

Chagas (FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS)

Vanussa (IVANUSE BARBOSA GONÇALVES)

Dam (DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA)

Peixeiro (JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO)

Henrique (NÃO IDENTIFICADO)

Edgar (EDIGAR MARCOS LIMA DE BRITO)

Cleide (CLEIDIVANIA SILVA DA ROCHA)

Gurizin (NÃO IDENTIFICADO)

Edy Bar (NÃO IDENTIFICADO)

Posto isto, do que consta nos relatórios produzidos através da análise dos dados dos telefones celulares de LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA e JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO, aliado aos demais elementos de informação obtidos por meio de diligências investigativas, a Autoridade Policial vislumbra a existência de um grupo criminoso estabelecido na região do Município de Sapezal — MT para a prática do Tráfico de Drogas.

Das informações até então produzidas, dispõe o Representante que a suposta Organização Criminosa seria liderada pelo indivíduo identificado por KEVIN VINICIUS NICOLAU DA SILVA, vulgo "PROFETA", que ocuparia a função de "FINAL".

Aponta que as funções de "VOZ" e "DISCIPLINA" foram ocupadas por LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA e JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO, sendo que atualmente, após a prisão de LEONILDO e JEFFERSON, tais funções passaram a ser divididas entre ALEXANDRE MATOS DA SILVA, vulgo "ZACARIAS" e NAILTON CONCEIÇÃO SILVA, vulgo "KIKO".

Prossegue aduzindo que ANDREZA PROFETA BISPO, LUAN RODRIGUES HONORATO DE ARAUJO, EDER RODRIGO DA SILVA FERREIRA e PEDRO DA SILVA PAULINO seriam integrantes do grupo, na medida em que teriam recebido valores provenientes do pagamento de dívidas de drogas e do angariado das "LOJINHAS" e "CAMISAS". Especificadamente, no tocante à PEDRO DA SILVA PAULINO, aponta que ele também atuaria no fornecimento de entorpecentes.

Aponta, ainda, que teriam sido identificados como integrantes de tal grupo os indivíduos
VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE, vulgo "BIRA",
DANIEL DE SOUZA SILVA, vulgo "BLAID"
, GUILHERME JUNIOR EUZEBIO, vulgo "CASQUINHA", ICENED PAULO NATALES CARDOSO, vulgo "KENNID", MOISÉS DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo "KOREANO", ROSE DEBORA NOE DA ARAUJO, vulgo "DEL", LAURA CRISTINA DA CRUZ, vulgo "LUR", WEVERSON UNO DA CRUZ, vulgo "MADRUGA", JOELSON GOMES DA SILVA, vulgo "FREED", EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, vulgo "XEXÉU", ANA PAULA DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS, vulgo "CHAGA", IVANUSE BARBOSA GONÇALVES, vulgo "VANUSA", DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA, vulgo "DAM", EDIGAR MARCOS LIMA DE BRITO, vulgo "BODE", CLEIDIVANIA SILVA DA ROCHA, vulgo "CLEIDE", MEYG DAIANE DE SOUZA DUARTE, vulgo "MELL", JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA, vulgo "SULA", THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO, PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA, SIDNEY PEREIRA DA SILVA, vulgo "GASOLINA", BRUNO RAFAEL OLIVEIRA SILVA, vulgo "SECO", ABDIEL GARCIA BARBOSA e DARRYE DARLON DE OLIVEIRA.

(...)

Nesse sentido, conclui a Autoridade Policial pela prática dos crimes de TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO DE DROGAS, ambos majorados pelo envolvimento de adolescente, nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006.

(...)

Nesse cenário, apontando pela existência de indícios de autoria e prova da materialidade do cometimento da infração penal pelos investigados citados (fumus comissi delicti), o Delegado de Polícia representou pelas medidas de Decretação da Prisão Preventiva, Busca e Apreensão Domiciliar e Extração de Dados de Aparelhos Eletrônicos.

(...)

Ainda em tramitação no Juízo de Sapezal, em análise do pedido formulado pela Autoridade Policial, o douto Magistrado que presidia o feito, vislumbrou a existência de subdivisão de tarefas no grupo identificado a indicar a existência de uma Organização Criminosa especializada no cometimento de crimes, em especial o tráfico de drogas.

Prosseguiu o douto Magistrado dispondo que, no caso, embora a Autoridade Policial tenha tipificado como Associação, haveria uma clara divisão de tarefas explicitadas no conjunto de pessoas, ressurgindo do Relatório Policial a existência de pessoas com função de recolher "taxas", pessoas com função de "disciplinar" seus integrantes e, ainda, a existência de um coordenador que, ainda que custodiado, orientaria os demais integrantes com a finalidade de obtenção de lucro através da prática de ilícitos penais.

Por esse motivo, considerando que, sob sua ótica, as provas constantes nos autos direcionariam para a convicção de que se trata de um grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefa e com provável atuação e mais de uma cidade, objetivando lucro ilícito a partir da prática e comando do tráfico de drogas, a teor do disposto na Resolução n° 11/2017 do Pleno do Tribunal de Justiça, que estabelece à 7' Vara Criminal da Capital a jurisdição estadual para o processamento e julgamento dos crimes de organização criminosa, DECLINOU A COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente procedimento em favor deste Juízo. (...)

É o relatório do pretendido.

Decido.

Trata-se de Pedido de Decretação de Prisão Preventiva formulada pela Autoridade Policial em desfavor das pessoas nominadas nesta representação, a qual foi parcialmente ratificada pelo Ministério Público.

Segundo a representação, as investigações iniciaram com o escopo de elucidar suposta atividade de Grupo Criminoso na Região do Município de Sapezal, cujos elementos até então angariados indicam que integrantes desse grupo estariam agindo para o domínio da mercancia de entorpecentes.

Segundo apurou-se a suposta Organização Criminosa, sob a liderança de ICEVIN VINICIUS NICOLAU DA SILVA, possivelmente exerce o controle dos pontos de venda de entorpecentes naquela região e após a prisão em flagrante de dois de seus principais membros, LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA e JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO, os quais, inclusive, são apontados como ocupantes da função de "VOZ" e "DISCIPLINA" do grupo até o momento em que foram presos.

Atualmente, segundo o Delegado de Polícia, as funções de "VOZ" e "DISCIPLINA" são exercidas por ALEXANDRE MATOS DA SILVA, vulgo "ZACARIAS" e NAILTON CONCEIÇÃO SILVA, vulgo "KIKO".

De igual modo,
há elementos que indiquem a realização de pagamentos de taxas em fazer desse grupo, notadamente para o livre funciona da "LOJINHA" e ainda a mensalidade paga pelos seus membros, assim denominada "CAMISA".

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa e viabilizar o domínio do tráfico de drogas naquela localidade.

Nesse sentido, a Autoridade Policial aponta que:

(...)

JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA, vulgo "SULA" teria mantido conversas com LEONILDO
tratando sobre a comercialização de "óleo" e valores devidos, onde teria citado que DANIEL DE SOUZA SILVA, vulgo "BLAID" passaria 500
e que DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA, vulgo "DAM" queria 50g de droga.

(...)

Na galeria do aparelho telefônico de JEFFERSON teria sido localizada uma "lista de contribuintes", que seria utilizada para a contabilidade do tráfico e controle das dívidas dos traficantes com a facção criminosa, onde constariam os campos: nome, biqueira, camisa e taxas, preenchidos com os nomes
de Biro (VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE),
Blaid (DANIEL DE SOUZA SILVA)
, Casquinha (GUILHERME JUNIOR EUZEBIO), Zacarias (ALEXANDRE MATOS DA SILVA), Jailton (NAILTON CONCEIÇÃO SILVA), Beta (NÃO IDENTIFICADA), Juninho (MANOEL JUNIOR DA SILVA), Kennid (ICENED PAULO NATALES CARDOSO), B13 (NÃO IDENTIFICADO), Koriano (MOISÉS DE OLIVEIRA SANTOS), Dei e Lur (ROSE DEBORA NOE DA ARAUJO e LAURA CRISTINA DA CRUZ), Madruga (WEVERSON LINO DA CRUZ), Joelson (JOELSON GOMES DA SILVA), Leo (NÃO IDENTIFICADO), Xexéu (EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA), Frozen (NÃO IDENTIFICADO), Ana PL (ANA PAULA DOS SANTOS), Chagas (FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS), Vanussa (IVANUSE BARBOSA GONÇALVES), Dam (DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA), Peixeiro (JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO), Henrique (NÃO IDENTIFICADO), Edgar (EDIGAR MARCOS LIMA DE BRITO), Cleide (CLEIDIVANIA SILVA DA ROCHA), Gurizin (NÃO IDENTIFICADO) e Edy Bar (NÃO IDENTIFICADO)

(...)

Em conversas mantidas entre KEVIN e LEONILDO, haveria indícios de que eles realizam a contabilidade do tráfico, ocasião em que teriam sido citados os indivíduos
"GASOLINA" (SIDNEY PEREIRA DA SILVA), "DUDU" (não identificado), "BONDE Q É LA DO B13" (não identificado), "COREANO" (MOISÉS DE OLIVEIRA SANTOS), "CASQUIA" (GUILHERME JUNTO EUZEBIO), "PEXERO" (JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO), "G3" (não identificado),
"BLADE" (DANIEL DE SOUZA SILVA),
"LAURA" (LAURA CRISTINA DA CRUZ) e "DEL" (ROSE DEBORA NOE DE ARAÚJO)
com sendo pessoas que estavam pendentes de acerto dos valores referentes à "lojinha", à "camisa" e outras dívidas referentes à comercialização de drogas.

Da análise das informações, aponta que nas conversas haveria menção a valores de droga dos traficantes
"BRUNO SECO" (BRUNO RAFAEL OLIVEIRA SILVA), "ABDIEL" (ABDIEL GARCIA BARBOSA), "LATREL" (não identificado) e
"BLAIDE" (DANIEL DE SOUZA SILVA),
bem como a existência de fotos de um papel com anotações de contabilidade envolvendo "CHICÃO" (não identificado), "CHAGA", (FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES), "CASQUIA" (GUILHERME JNUIOR EUZEBIO), outro
papel com anotações de contabilidade envolvendo "BLADY" (DANIEL DE SOUZA SILVA)
, "PEIXEIRO" (JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO), "ZACARIA" (ALEXANDRE MATOS DA SILVA), "DAR" (DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA), "NAITTO" (NAILTON CONCEIÇÃO SILVA), "FRENDI" (JOELSON GOMES DA SILVA, "CHAGA", (FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES), "FERNANDO" (não identificado), "MANO COREA" (MOISÉS DE OLIVEIRA SANTOS) e "LAURA" (LAURA CRISITNA DA CRUZ).

(...)

DANIEL DE SOUZA SILVA teria sido citado em conversas mantidas entre LEONILDO e JOADIL, KEVIN e LEONILDO e entre KEVIN e JEFFERSON.

LEONILDO e JOADIL conversam sobre a comercialização de "óleo" (entorpecente), ocasião em que o nome de "BLEID" (DANIEL DE SOUZA SILVA) foi citado, tendo dito que ele iria "passar 500".

LEONILDO aponta DANIEL como sendo uma das pessoas que deveriam acertar valores da "lojinha", "camisa" e outras dívidas referentes a droga comercializada, bem como LEONILDO enviou à KEVIN a foto de um papel com a contabilidade do tráfico onde haveria a indicação do nome de DANIEL.

(...)

A considerar a suposta atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 10, parágrafo 10 da Lei 12.850/2013, estaria evidenciada a existência da Organização Criminosa, da qual os investigados seriam os integrantes.

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas.

No vigente sistema constitucional, tratando-se de prisão cautelar, instituiu-se como regra a liberdade e como exceção a prisão, conforme se verifica no art. 50, LXVI, da Constituição Federal.

Assim, a custódia preventiva só pode ser decretada se presentes os requisitos ensejadores, quais sejam, o fumus commissi delicti, o periculum in libertatis e estar o caso concreto enquadrado em uma das hipóteses arroladas no art. 313 do CPP. (...)

Não obstante o caráter extraordinário de que se reveste, a prisão preventiva pode efetivar-se, desde que o ato judicial que a formalize tenha fundamentação substancial, com base em elementos concretos e reais que se ajustem aos pressupostos autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal.

Provada a existência do crime e presentes os indícios de autoria e despontando, ademais, a necessidade da medida excepcional, está legitimada a prisão preventiva.

Os elementos probatórios colhidos pela Polícia Judiciária Civil acima relacionados, em juízo de cognição sumária, demonstram, à evidência, os indícios de autoria e a materialidade do crime, ou seja, o fumus comissi delicti, requisitos do art. 312, caput, CPP.

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma Organização Criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns.

Verifica-se, portanto, que o caso preenche o requisito objetivo para a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, se trata de investigação que apontada a prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, constatando-se, ainda, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, tentam impor a presença de um "Estado Paralelo" com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Desta feita, é necessária a prisão preventiva desses investigados para obstar a reiteração da prática criminosa. (...)

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...)

Portanto, no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes de extrema violência. (...)

Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa (...)”

Outrossim, imperioso a transcrição das informações prestadas pela autoridade judiciária,
in verbis:

“(...) Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para prestar as informações solicitadas pelo, Malote Digital n° 81120205336169, recebido neste Juízo em 03.09.2020, referente ao Habeas Corpus n° 1018117-44.2020.8.11.0000, impetrado pelo Advogado Dr., Igor Gomes Duarte Gomide dos Santos em favor do Paciente DANIEL DE SOUZA SILVA.

Em atendimento à Requisição de Vossa Excelência, informo que tramitam neste Juízo Especializado os autos da Ação Incidente n°. 3685-31.2019.811.0042 - COD. 611811, onde a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, busca domiciliar e outras medidas
cautelares, referentes aos fatos deduzidos no Inquérito Policial no 315/2019, que apura suposta prática dos crimes de Organização Criminosa, perpetrados no município de Sapezal
-
MT. n
o
020/2019-.GCCO.

Originalmente os autos foram distribuídos na Vara Única da Comarca de Sapezal, tendo o Magistrado daquela circunscrição judiciária declinado a competência para processamento e julgamento do feito em favor do Juízo da 7a

Vara Criminal de Cuiabá, uma vez que se trata de investigação sobre suposta prática do Crime de Promover, Constituir, Financiar ou Integrar Organização Criminosa, nos termos da Resolução no 11/2017-TP.

Vindos os autos conclusos, após manifestação do Ministério Público,
proferi decisão DECRETANDO a PRISÃO PREVENTIVA da Paciente DANIEL DE SOUZA SILVA, bem como dos demais representados, sob o entendimento que no caso há elementos informativos constantes nos autos, que demonstram os indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva
, conforme decisão em anexo.

A referida decisão se encontra devidamente fundamentada, demonstrando a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, ou seja, o fumus commissi delicti, bem como o periculum libertatis, uma vez que
se trata de uma Organização Criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos,
estando pautada em motivação concreta.
A decisão apontou dados concretos extraídos dos autos, demonstrando a necessidade da custódia antecipada, individualizou a conduta do Paciente DANIEL DE SOUZA SILVA e as funções exercidas por ela na Organização Criminosa.

Ademais,
foi possível identificar que nas conversas foram mencionados os nomes
de KEVIN, VALDOMIRO e
DANIEL DE SOUZA SILVA (BLAID), supostamente, membros da
organização
criminosa.

Outrossim, verifica-se, que o presente caso preenche o requisito objetivo para a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso 1, do Código de Processo Penal.

Informo, ainda, que o Inquérito Policial n° 315/2019, referentes aos fatos deduzidos na Representação foi finalizado e distribuído neste Juízo no dia 30.06.2020, e autuado sob o número 16209-37.2020.811.0042
-
COD. 629369, tendo sido remetido com carga ao Ministério Público em 30.06.2020.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente DANIEL DE SOUZA SILVA, e outros 26 (vinte
e
seis) codenunciados, diante da materialidade dos crimes de Organização Criminosa,
em
especial na arrecadação
de recursos
através da arrecadação de 'taxas" dos supostos membros e existência de indícios razoáveis da autoria.

O Paciente DANIEL DE SOUZA SILVA, vulgo "Blaid", foi denunciado pela suposta prática do delito de Organização Criminosa, tipificado no artigo 2°, caput, da Lei n° 12.850/2013. (...)

Outrossim, informo que nos autos do Incidente n' 3685-31.2019.811.0042 - COD. 611811, em 16.07.2020, INDEFERI o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela defesa do Paciente DANIEL DE SOUZA SILVA, conforme decisão em anexo. (...)”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo
a quo
que decretou a prisão preventiva, bem como das informações prestadas, tem-se que a autoridade judiciária apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem pública,
pois em tese, trata-se de uma Organização Criminosa, onde praticam crimes violentos, sendo eles homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, o que já evidencia a necessidade de manter a prisão preventiva.

In casu,
observa-se que
houve prévia investigação, inclusive com interceptação telefônica, onde em tese, o paciente integra uma organização criminosa voltada a disseminação de entorpecentes, sendo que
o mesmo é citado por diversas vezes, pois estaria nas listas de cobranças de valores de “lojinha”, “camisas”, “taxas” e outras dívidas referentes a entorpecentes comercializados, bem como em anotações de contabilidade do tráfico.

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O EVENTO CRIMINOSO – DECRETO SEGREGATÓRIO QUE NÃO APRESENTA MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUANTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – VIA ELEITA INAPROPRIADA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES RELATIVAS À AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, SOBRETUDO, PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO E PELO FATO DE O INDIVÍDUO, EM TESE, INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA – INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

Exaustivamente se sabe que a via estreita do habeas corpus não é adequada para aprofundada análise de questões meritórias, a exemplo da autoria do delito, ainda mais quando as singelas provas do inquérito policial demonstram satisfatoriamente os indícios de participação do indivíduo no evento criminoso que se pretende apurar, a exemplo de imagens de câmera de segurança e declarações de testemunhas que o colocam no local dos fatos, de modo que aprofundamentos a respeito do efetivo envolvimento do delito deve ser objeto de acurada análise durante o trâmite processual.

Justifica-se a decretação do carcer ad cautelam não retratando constrangimento ilegal sanável pelo habeas corpus o decisum calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento em elementos concretos a respeito da gravidade do crime, evidenciado pelo modus operandi empregado na conduta delitiva perpetrada, em tese, pelo paciente e demais comparsas, todos supostamente integrantes de facção criminosa,
e que, por razão de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas
,
desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que, somente não veio a óbito porque recebeu atendimento médico imediato.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes. (N.U 1015827-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020) (g.n) ”

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE USO PESSOAL –

IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM RAZÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – INDÍCIOS CONCRETOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO, ALIADO À SUA DETENÇÃO EM UMA RESIDÊNCIA PERTENCENTE A MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – ALEGAÇÃO DE QUE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR AFRONTA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL –

DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FACE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DE OUTROS BENEFÍCIOS PROCESSUAIS PENAIS –

IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a negativa de autoria delitiva ou a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo pessoal em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, uma vez que não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.

Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, notadamente pelo fato de haver indícios concretos de que o paciente pratica o tráfico de drogas na região, bem como de que possui envolvimento com organização criminosa.

Presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

O argumento de não será imposto o regime prisional fechado ou, ainda, de que o paciente será agraciado com a minorante do tráfico privilegiado e outros benefícios processuais, em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão a aplicação da pena, máxime em razão dele ter sido denunciado pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública – consubstanciada na periculosidade concreta do agente –, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. (N.U 1018062-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos.

Igualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Sendo assim, estou convencido de que as decisões apresentam-se devidamente motivadas, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Afora isto, é de convir que: “
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva
” (STF – RTJ 99/654).

Assim, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo a legalidade do flagrante sido apreciado no juízo de origem, pronunciando-se pela inexistência de vícios ou ilegalidade.

Concernente a ausência da realização da audiência de custódia, é de sabença que estamos vivenciando em decorrência do Covíd-19 um caso atípico em nossas vidas, e por esse motivo, a realização das audiências de custódias estão suspensas, conforme Resolução do CNJ no 062/2020 em seu §8o.

Assim, não verifico o constrangimento ilegal alegado, haja vista que o princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, bem como pelo período em que passamos devido a pandemia do COVID- 19, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Outrossim, cumpre informar que em diligência realizada no Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PRIMUS, verifica-se que em 17 de julho de 2020, ocorreu o recebimento da denúncia, bem como em 02 de setembro de 2020, foi expedida carta precatória para citação do paciente quanto a íntegra da denúncia, abrindo prazo de 10 (dez) dias para apresentação de resposta a acusação, sendo o recebimento da carta precatória em 09 de setembro de 2020.

Desta forma, registra-se que o processo está em fase de apresentação de defesa preliminar, momento este que poderá ser melhor analisado os fatos constantes na denúncia.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do
habeas corpus
,
e no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020